Tribunal: STF
Processo: CC 8325
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins em face do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se pleiteia a definição da Justiça especializada como a competente para julgar a reclamatória trabalhista ajuizada contra a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo Ao Adolescente - Fundação Casa - SP. 



    Segundo consta da exordial, a referida ação foi proposta por Maikell Fabrício da Rocha Almeida, servidor público estadual celetista, admitido por meio de concurso público no cargo de agente de apoio técnico, visando o recebimento de verbas trabalhistas, tais como horas extras e adicional noturno.



    Após trâmite regular, perante as diversas instâncias da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu, em sede de agravo em recurso de revista, a incompetência da Justiça laboral. 



    Em razão disso, o feito foi redistribuído à Justiça Comum Estadual (1ª Vara Cível da Comarca de Lins - SP), que considerou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora. Interpostas apelações por ambas as partes, o TJSP deixou de conhecer dos recursos e determinou a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciação e julgamento da causa. Baixados os autos ao Juizado Especial Cível de Lins, o Juízo suscitante, por sua vez, declinou da competência e suscitou o presente conflito, endereçando-o ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 2, fl. 373).



    É o breve relatório. Decido.



    Encontra-se configurado o conflito de competência no processo ora em análise, nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, posto que tanto a justiça comum como a especializada declinaram de suas respectivas competências para a apreciação da controvérsia instaurada nos autos. 



    Há precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, apesar da ausência de clara previsão constitucional específica sobre o tema, firmado a partir da regra do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, no sentido de que pertence, a esta Suprema Corte, a competência originária para processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre Tribunal Superior da União, de um lado, e magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte julgado:



     



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...).



    - Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes” (RTJ 178/710, Relator o Ministro Celso De Mello).



     



    No presente caso, infere-se da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em sede de agravo em recurso de revista, que a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho foi fundamentada à luz do que decidido pelo Supremo na ADI nº 3.395/DF, cuja razão de decidir se guiou pelo critério de fixação da competência em razão da pessoa, tendo concluído a Corte trabalhista que o vínculo entre parte reclamada e a parte reclamante teria natureza jurídico-administrativa, afastando a competência da Justiça especializada para processamento e julgamento da demanda (e-doc. 2, fl. 255-267).



     Por sua vez, a Vara do Juizado Especial Especial de Lins (SP), declarou a incompetência da Justiça comum estadual e suscitou o conflito negativo perante esta Suprema Corte, sob o argumento de que restou incontroverso que o vínculo formado entre a Administração Pública e o reclamante se deu sob o regime celetista, o que atrairia a competência da Justiça Laboral para o feito. 



    No julgamento da ADI 3.395/DF, este Supremo Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre a Administração Pública e seus servidores (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



     Registro que a jurisprudência do Supremo, em casos envolvendo a aplicação do entendimento firmado na ADI 3.395/DF, é no sentindo de excluir da competência da justiça trabalhista apenas as relações comprovadamente de natureza jurídica estatutária de servidores investidos em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou contratação temporária ou para dirimir dúvidas acerca da própria natureza jurídica instituída, que não é o caso em questão, uma vez que, a partir do cotejo entre as decisões proferidas pelos juízos suscitante e suscitado e as provas dos autos, restou incontroverso que o vínculo havido entre Maikell Fabrício da Rocha Almeida e a Fundação Casa é de natureza celetista. 



    Ressalte-se a presença nos autos dos registros da CTPS, no qual se atesta a admissão no cargo de Agente de Apoio Técnico (e-doc. 2, fl. 250). Ademais, dos documentos juntados aos autos não se verifica a existência de qualquer vício no contrato de trabalho firmado entre as partes, o que também não foi apontado pelos juízos envolvidos.



    Com efeito, embora se trate de uma relação entre o Poder Público e seu servidor, nota-se que o contrato firmado entre a reclamante e a fundação reclamada submetia-se ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, não tendo sido apontado qualquer fundamento a caracterizar o regime jurídico-administrativo no caso em espécie, o qual, como se sabe, submete-se ao princípio da legalidade.



    A propósito, assim afirmou o reclamante sobre a natureza do contrato em análise, quando intimado pelo TST a se manifestar sobre eventual incompetência do juízo trabalhista:



    “apesar do Reclamante ser funcionário público e laborar perante ente da administração pública, tem sua contratação regida pela legislação trabalhista, conforme consta da CTPS em anexo, razão pela qual, a competência a competência para julgar a presente reclamação trabalhista é da Justiça do Trabalho” (Tribunal Superior do Trabalho. Processo TST-AIRR nº 0011136-04.2016.5.15.0062 - e-doc. 2, fl. 248).



    Não demonstrada a caracterização do regime jurídico-administrativo, afasta-se a incidência do precedente firmado no julgamento da ADI nº 3.395/DF, prevalecendo a natureza laboral da relação estabelecida entre as partes e atraindo, por consequência, a disciplina do art. 114, inc. I, da Constituição Federal, segundo o qual:



    Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:         



    I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;



    Nesse sentido, tem decidido este Supremo Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (CC nº 8.186 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/22).



    “COMPETÊNCIA – CONFLITO. Envolvendo o conflito de competência o Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal de Justiça, incumbe ao Supremo apreciá-lo. CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. A definição da competência decorre da ação ajuizada. Tendo como causa de pedir relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas, cabe à Justiça do Trabalho julgá-la”. (CC nº 7.950, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 1º/8/17).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO ADMITIDO SOB O REGIME CELETISTA. LEI 1.691/1990 DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. No caso sub examine, ao julgar o Conflito de Competência 169.483, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela competência da Justiça do Trabalho. 3. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 1.691/90, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 4. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 39.514 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/5/20).



    Por pertinente, ressalto que a jurisprudência do STF em sede reclamatória formou-se no sentido de afirmar a ausência de aderência estrita com a ADI nº 3395 quando o vínculo entre o trabalhador e o poder público estiver regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ressalvando o entendimento relativamente aos trabalhadores temporários, ante a natureza eminentemente jurídico-administrativa do debate constitucional atinente à regularidade da temporalidade do vínculo. Vide:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. A decisão cautelar na ADI nº 3.395/DF estancou dúvida em torno da ampliação da competência da Justiça do Trabalho para alcançar causas envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo Senado Federal na redação do inciso I do art. 114 da CF/88 quando da publicação da EC nº 45/2004. 3. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho não temporário com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder Judiciário recaía, conforme jurisprudência da Suprema Corte, sobre a Justiça especializada, por força do art. 114 da CF/88, em sua redação originária. 4. Na ADI nº 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu provimento cautelar, após os Ministros da Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não 'único', como previsto na redação original) para seus trabalhadores. 5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 19.837 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 28/4/16).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – ATO RECLAMADO QUE TEM POR OBJETO SITUAÇÃO FUNDADA EM VÍNCULO CELETISTA MANTIDO ENTRE SERVIDORA E O PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl nº 26.529 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/2/18).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FUNCIONÁRIOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causa referente a empregados anistiados da Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO. 2. Não viola o acórdão proferido na ADI 3.395-MC conclusão quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar relações atinentes ao regime celetista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 17.750 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/8/14).



    É verdade que persistiu a insegurança jurídica na definição de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, o que orientou o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.288.440 RG (vinculado ao Tema nº 1143), pondo fim a essa controvérsia com julgamento de mérito, em 30/06/23, no qual se firmou a seguinte tese com modulação de efeitos :



    “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (Tema 1.143 RG - Ata publicada em 12/7/23).



    In casu, da leitura da peça exordial, não se pleiteia parcela de natureza administrativa, estando causa de pedir e os pedidos fundamentados na legislação trabalhista, razão pela qual deve ser a justiça especializada a competente para apreciação da presente demanda.



    Nesse mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Min. Edson Fachin em caso análogo, CC nº 8.230, publicada no DJe de 30/11/22.



    Ante o exposto, considerando a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conheço do presente conflito de competência e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa. 



    Encaminhem-se cópias da presente decisão ao Juízo suscitante e ao Tribunal Superior do Trabalho, para conhecimento e cumprimento da decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente